Tribunal: TJBA
Processo: 8004888-18.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004888-18.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALOISIO ROCHA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 017/1990. TUTELA DE EVIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de reexame necessário da sentença que julgou procedente pedido de concessão do adicional da sexta parte a servidores públicos municipais, com base na Lei Municipal nº 017/1990, determinando o pagamento retroativo desde os requerimentos administrativos, com correção monetária pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na constitucionalidade formal e material do art. 181, §§ 5º e 6º, da Lei Municipal nº 017/1990, que prevê o adicional de sexta parte aos servidores municipais com 25 anos de serviço, além da base de cálculo da vantagem e da legitimidade da tutela de evidência concedida na sentença.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 017/1990 goza de presunção de constitucionalidade, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade formal em seu processo legislativo.

4. A alegação de inconstitucionalidade material, sob o fundamento de violação ao art. 37, XIV, da CF, não procede, pois o STF admite o pagamento de vantagens distintas baseadas no tempo de serviço, desde que não cumulativas entre si (efeito cascata).

5. A jurisprudência do TJBA corrobora a possibilidade de cumulação do adicional de tempo de serviço com a sexta parte, desde que não haja incidência cruzada entre as parcelas.

6. O adicional foi corretamente limitado ao vencimento básico, em conformidade com o entendimento pacífico do STF.

7. A concessão da tutela de evidência está respaldada no art. 311, IV, do CPC, sendo desnecessária a demonstração de perigo de dano.

8. A sentença determinou corretamente o pagamento dos valores retroativos a partir dos requerimentos administrativos, observada a prescrição quinquenal.

9. A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária está de acordo com o art. 100 da CF, com redação dada pela EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

10. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. É constitucional o adicional de sexta parte previsto na Lei Municipal nº 017/1990, quando baseado exclusivamente no tempo de serviço público municipal e calculado sobre o vencimento básico. 2. A concessão da tutela de evidência é admissível quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e ausente controvérsia relevante sobre o direito pleiteado."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV e art. 100 (com redação da EC 113/2021); CPC/2015, arts. 293, 311, IV e 496, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1357399/RJ; STF, ADI 4296/DF; TJBA, Apelação 8000189-23.2019.8.05.0271; TJBA, Apelação 8002106-09.2021.8.05.0271.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
REEXAME NECESSÁRIO

8004888-18.2023.8.05.0271
, em que
é
re
metente o
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, FAZENDA PÚBLICA E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE VALENÇA
e interessados
o
MUNICÍPIO DE TANCREDO NEVES
e
ALOÍSIO ROCHA DE SOUZA E OUTROS..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça